Tribunal: STF
Processo: AI 715527
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática da lavra da Ministra Ellen Gracie, minha antecessora, na qual foi julgado prejudicado o presente agravo de instrumento por perda de objeto (art. 21, IX, do RISTF), manejam agravo regimental Antônio Carlos Rodrigues e outro(a/s).



    Alegam não existir a perda de objeto, pendente de decisão definitiva no Superior Tribunal de Justiça, o apelo especial manejado concomitantemente ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Assiste razão aos agravantes.



    De fato, pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o EREsp 1.162.604, oriundo do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo cuja decisão de inadmissão é objeto do presente agravo de instrumento.



    Entretanto, verifico que as matérias versadas no recurso extraordinário que pretendem os agravantes destrancar, relativas à necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa e à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na Lei nº 14.230/2021, foram submetidas ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 843.989-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.3.2022).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora